Tribunal: TJES
Processo: 5009600-65.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009600-65.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ARGENTIR HENRIQUE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “O autor informa que é aposentado e constatou a incidência de descontos, de valores aproximados de R$50,00, em seu benefício previdenciário. O requerente afirma que, ciente da não contratação de serviços junto à requerida, procurou a financeira para resolução do problema, bem como protocolou uma reclamação junto ao PROCON, porém, não logrou êxito. Assim, requer a restituição dos valores cobrados pela requerida, bem como o recebimento de indenização a título de danos morais”.

2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência, para julgar extinto o feito sem resolução de mérito acerca do contrato de n.º 58806522 e julgar parcialmente procedentes os demais pedidos da exordial para: A) Ratificar a liminar deferida nos autos, B) Determinar que a requerida restitua em dobro os valores descontados referentes aos contratos de n.º 8308847 e de n.º 58307072 e C) Condenar a requerida ao pagamento de danos morais na quantia de R$4.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré suscita as preliminares de falta de interesse de agir e necessidade de perícia técnica quanto aos demais contratos. Já em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito as preliminares suscitadas. No referente a falta de interesse de agir a busca, por parte do consumidor, de resolução extrajudicial com a requerida não implica na impossibilidade de buscar a solução judicial do conflito, sob pena de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no Art. 5º, inciso XXXV da CF/88. No referente a necessidade perícia, têm-se dos autos que os contratos sequer foram juntados durante a fase de cognição, de forma que é incabível o referido pleito, como bem explicitado em sentença: “A requerida arguiu, em sede preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, diante da necessidade de perícia técnica, ao fundamento de que o autor alega desconhecer a contratação do serviço, não obstante a apresentação do contrato assinado pelo requerente. Percorrendo os documentos acostados aos autos pelo requerido, foi possível verificar que o autor carreou aos autos os descontos que alega sofrer em seu benefício previdenciário, quais sejam, contrato n° 58806522, no valor de R$ 229,20, contrato n° 58308847, no valor de R$ 199,15 e contrato n°58307072, no valor de R$ 91,00 (ID n° 31436851). Em sede de contestação, verifico que a requerida demonstrou apenas a suposta contratação do empréstimo de n° 58806522, no valor de R$ 229,20, que a parte autora afirma não ter contratado (ID n° 34578902, ID n° 34579353) e mantém-se inerte quanto aos demais contratos alegados pelo autor, razão pela qual entendo pela necessidade de realização de perícia em relação ao contrato de n° 58806522”. Não há que se falar em possibilidade de juntada de prova em via recursal, uma vez que não foram apresentados pela ora recorrente no momento processual oportuno, bem como não há quaisquer razões que justifiquem o ato ou qualifiquem a impossibilidade de juntada em momento anterior.

6. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a referência ao ponto 5, uma vez que as razões de mérito neste caso são evidenciadas pela ausência de prova por parte da ora recorrente.

7. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamentado: “No caso concreto, o dano moral restou configurado, uma vez que a parte autora foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, referente a serviços que alega não ter contratado, sendo privada de usufruir inteiramente de sua renda mensal, o que gerou indignação e raiva, extrapolando a esfera do mero aborrecimento”. A quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com o caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)